Tribunal: STJ
Processo: 5012157-28.2024.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217624 - RS(2025/0206720-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: E T M (MENOR)
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: J DOS A T M
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DE POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO
ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a
Fazenda Pública não embargada quando a parte dá início ao processo executivo
antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública"
(
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
REsp 1.586.989/SC,
5.9.2019; grifos acrescidos)" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.006/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
28/6/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e88d4af-cc4b-4222-94e6-c93ee0c3bf03

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e88d4af-cc4b-4222-94e6-c93ee0c3bf03

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2217624 - RS(2025/0206720-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: E T M (MENOR)
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: J DOS A T M
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO DE RPV.
EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DE POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO
ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. "Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a
Fazenda Pública não embargada quando a parte dá início ao processo executivo
antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública"
(
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
REsp 1.586.989/SC,
5.9.2019; grifos acrescidos)" (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.006/RS,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
.
28/6/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por E. T. M. (menor), representado por J

DOS A T M, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, assim
ementada (fl. 169):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITO À EXPEDIÇÃO
DE RPV. EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DE POSSIBILITAR O
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 568/STJ.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55399133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: d40162db-1316-40f7-b0cc-da560c6faeff

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 209-213).
O agravante sustenta que são devidos honorários nas execuções contra a Fazenda
Pública, ainda que não embargadas, quando o crédito estiver sujeito a RPV.
Defende não ser "juridicamente adequado equiparar a simples ausência de
impugnação — ou o suposto 'não oportunizar cumprimento espontâneo' — a uma execução
invertida, para suprimir honorários em RPV" (fl. 220).
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o acolhimento do agravo para
que seja dado provimento ao recurso especial, restabelecendo a condenação do INSS ao
pagamento de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 232).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal
entendeu pelo não
a quo
cabimento de honorários advocatícios em decorrência da instauração da fase executiva, em razão
da ausência de intimação prévia do INSS para o cumprimento espontâneo da obrigação. Confira-
se (fls. 112-114):

Os honorários no cumprimento de sentença são devidos em razão do impulso
que o credor deve fazer para cobrar os valores que lhe foram assegurados na
fase de conhecimento, seja em razão da inércia do devedor ou no caso de
haver discussão sobre o
. Em qualquer dos casos há
quantum debeatur
resistência patenteada ao adimplemento da obrigação, tácita (pela inércia) ou
parcial (em face da controvérsia), e os honorários visam a remunerar "o grau
de zelo do profissional" e "o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço" (incisos I e IV do § 2o do
do CPC).
art. 85
O entendimento já firmado tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de
Justiça, com relação à incidência de honorários de sucumbência na fase
executiva é de que incide verba honorária nas execuções não
referentes a obrigações de pequeno valor, quando
impugnadas/embargadas
não houver cumprimento voluntário pela Fazenda Pública.
Entretanto, a referida regra é excepcionada na hipótese da chamada "execução
invertida", quando o devedor, antes ou mesmo depois de intimado pelo juízo,
mas dentro do prazo fixado para tanto, apresenta os cálculos do montante
devido. É ainda considerado voluntário o cumprimento da obrigação pelo
devedor, quando, instado pelo juízo a adimpli-la, não opõe resistência,
adotando os atos que lhe competem. Nessa situação, não são cabíveis
honorários, mesmo quando o pagamento for realizado mediante RPV.
Documento eletrônico VDA55399133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: d40162db-1316-40f7-b0cc-da560c6faeff

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 407,
:
in verbis
São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o
-J do CPC, que somente se
art. 475
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do 'cumpra-se'.
Também o Superior Tribunal de Justiça vem definindo o conteúdo do que
pode ser considerado cumprimento voluntário da obrigação:
(...)
Portando, na hipótese de execução invertida, não são cabíveis honorários,
mesmo quando o pagamento for realizado mediante RPV.
(...)
A partir dessas premissas, passo ao exame do caso concreto.
O cumprimento da sentença, neste caso específico, não dependia do impulso
da parte autora. A presente execução foi promovida antes mesmo da
intimação da Fazenda Pública do trânsito em julgado, deixando-se de
.
oportunizar o pagamento espontâneo do débito
Não se trata de dizer que há necessidade de intimação específica do devedor
para apresentação da conta, mas, apenas, que tenha ao menos ciência do
trânsito em julgado, oportunizando-se, com isso, indicar o valor que entende
devido.
Assim, ainda que, em se tratando de valores a serem requisitados por
RPV, seja possível a fixação provisória dos honorários, no caso em que o
INSS sequer teve a oportunidade de apresentar a conta e não decorreu o
prazo para impugnação, é prematura a fixação de honorários para a fase
.
de cumprimento

Constata-se, pois, nos termos da decisão agravada, que o tribunal de origem
decidiu a questão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "não é cabível a fixação de honorários advocatícios em Execução contra a
Fazenda Pública não embargada quando a parte dá início ao processo executivo antes de
" (
possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5.9.2019;
REsp 1.586.989/SC,
grifos acrescidos)" (AgInt no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.078.006/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EXECUÇÃO
PROMOVIDA
ANTES
DE
POSSIBILITAR
O
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento segundo o qual
"não é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução contra a
Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo
Documento eletrônico VDA55399133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: d40162db-1316-40f7-b0cc-da560c6faeff

executivo antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação
" (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel
pela Fazenda Pública
AREsp 1.143.706/SP,
de Faria, Primeira Turma, DJe
.
17/9/2020)
2. No presente caso, a parte agravante requereu, no cumprimento de sentença,
a condenação da autarquia a honorários advocatícios antes que fosse
oportunizado o cumprimento voluntário da obrigação, o que foi acolhido pelo
Tribunal de origem.
3. O acórdão regional diverge da diretriz desta Corte Superior, razão pela qual
o Recurso Especial da autarquia foi parcialmente provido.
4. Agravo Interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.044.460/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EXECUÇÃO
PROMOVIDA
ANTES
DE
POSSIBILITAR
O
CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento segundo o qual
"não é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução contra a
Fazenda Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo
executivo antes de possibilitar o cumprimento espontâneo da obrigação
" (AgInt no
relator Ministro
pela Fazenda Pública
AREsp 1.143.706/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
.
17/9/2020)
2. No presente caso, a parte agravante requereu, no cumprimento de sentença,
a condenação da autarquia a honorários advocatícios antes que fosse
oportunizado o cumprimento voluntário da obrigação, o que foi acolhido pelo
Tribunal de origem.
3. O acórdão regional diverge da diretriz desta Corte Superior, razão por que o
recurso especial da autarquia foi parcialmente provido.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.012.602/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
29/5/2023.

Ainda, na mesma direção: REsp n. 2.193.791, Ministro Afrânio Vilela, DJEN de
REsp n. 2.207.885, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
04/06/2025;
21/05/2025.
Assim, estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior de Justiça acerca do tema, era mesmo de rigor o não provimento
do recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:01
Código de Controle do Documento: d40162db-1316-40f7-b0cc-da560c6faeff

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.217.624 / RS
Número Registro: 2025/0206720-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035251420194047105 50121572820244040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E T M (MENOR)
REPR. POR
: J DOS A T M
ADVOGADOS
: ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V
)
CF/88
- PESSOA COM DEFICIÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E T M (MENOR)
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: J DOS A T M
ADVOGADOS : ACADIO DEWES - RS034270
LUCIANA MARTINS BERG BAIRROS - RS075957
TERMO
Documento eletrônico VDA56077204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 3720738f-9644-4fbf-88ce-573b84501b8a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: 3720738f-9644-4fbf-88ce-573b84501b8a